Tribunal: CARF
Processo: 10735.003637/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. INSTRUÇÃO.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Para o reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de regência. A condição de dependência demanda a comprovação através da filiação por meio do Registro de Nascimento. No caso de filho ou enteado até 24, faz-se necessário comprovar que o mesmo esteja cursando escola técnica de 2o grau ou curso universitário.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. POSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. Comprovação das condições necessárias através de documentos pertinentes juntados já em sede impugnatória, complementados com documentação apresentada em sede recursal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM O PRÓPRIO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Provas parcialmente complementadas em sede recursal.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003637/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.510 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
FATIMA REGINA DUQUE GAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. INSTRUÇÃO.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Para o
reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação
idônea da dependência, nos termos da legislação de regência. A condição de
dependência demanda a comprovação através da filiação por meio do Registro
de Nascimento. No caso de filho ou enteado até 24, faz-se necessário
comprovar que o mesmo esteja cursando escola técnica de 2o grau ou curso
universitário.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. POSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada e
às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento,
também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos. Comprovação das condições necessárias
através de documentos pertinentes juntados já em sede impugnatória,
complementados com documentação apresentada em sede recursal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM O PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003637/2008-82
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003637/2008-82

de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio
contribuinte. Provas parcialmente complementadas em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja mantida no lançamento, apenas a glosa
relativa a serviços médicos no valor de R$ 10.285,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 07 a 10) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Cláudio Rodrigues Ribeiro no valor de R$
13.778,02 consolidado em 29/08/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2006, em razão de trabalho de malha em que se apuraram as
seguintes infrações:
· dedução indevida de um dependente, implicando a glosa de R$ 1.404,00;
· dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.824,00;
· dedução indevida de previdência privada e Fapi, de R$ 2.293,70;
· dedução indevida de despesas com instrução de R$ 2.198,00.
As glosas dessas deduções foram motivadas em razão de o sujeito passivo não ter
atendido à intimação da autoridade fiscal para prestar esclarecimentos e apresentar
documentação comprobatória.
Em sua impugnação de folhas 01 a 04, o sujeito passivo alega, em breve síntese, que:
· atendeu à intimação da autoridade lançadora, apresentando todos os documentos
comprobatórios das deduções pleiteadas em DIRPF no dia 01/04/2008;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003637/2008-82

· apresenta novamente esses documentos junto à peça impugnatória.
Ao final, solicita a exoneração do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) a relação de dependência está comprovada nos autos
c) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas em nos autos
e) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
De acordo com a decisão de primeira instância, o litígio recai sobre 13.778,02
consolidado em 29/08/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar,
exercício 2006, em razão de trabalho de malha em que se apuraram as seguintes infrações:
· dedução indevida de um dependente, implicando a glosa de R$ 1.404,00;
· dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.824,00;
· dedução indevida de previdência privada e Fapi, de R$ 2.293,70;
· dedução indevida de despesas com instrução de R$ 2.198,00.
De acordo com a decisão recorrida, verifica-se que os documentos que poderiam
comprovar as despesas declaradas pelo sujeito passivo, referem-se ao ano-calendário 2006,
enquanto o lançamento impugnado refere-se ao ano-calendário 2005. Portanto, a DRJ, manteve
as glosas das deduções, em razão de o sujeito passivo ter carreado aos autos demonstrativos de
pagamentos das despesas do ano-calendário 2006, que não tem relação com o ano-calendário
objeto de lançamento.
No recurso, a contribuinte apresenta os seguintes documentos, referentes ao Ano
calendário de 2005:
1. Declaração da Universidade Unigranrio, que atesta o pagamento de R$
15.937,75, relativo às mensalidades de sua dependente, Karine Granado
Duque Gaio.
2. Recibos emitidos por profissional de psicologia, no total de 12, valor total
R$ 9.300,00, recibo de consulta médica no valor de R$ 70,00 e recibo de
prestação de serviço de odontologia, valor R$ 145,00
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003637/2008-82

Os documentos acima citados, devem ser conhecidos com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Da análise da documentação apresentada em sede recursal tem-se:
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE E EDUCAÇÃO DE DEPENDENTE
Tendo sido apresentado Declaração da Universidade Unigranrio, que atesta o
pagamento de R$ 15.937,75, relativo às mensalidades de sua dependente, Karine Granado Duque
Gaio e verificando-se que na declaração foi informado o código 22, que se refere-a filho ou
enteado universitário ou cursando escola técnica de 2o grau, até vinte a quatro anos de idade, bem
como, cópia da certidão de nascimento comprovando que Karine Granado Duque Gaio é de fato
filha do sujeito passivo, nascida em 29/01/1983, que no ano-calendário 2005 completara a idade
de 22 anos, resta comprovada a dependência bem como correta a dedução com educação da
dependente, no limite de 2.198,00.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/ FAPI
A recorrente apresentou o documento “Informe de Rendimentos Financeiros –
Pessoa Física, Ano calendário 2005”, emitido pelo Banco do Brasil (fl 78), no valor de R$
2.293,70, valor inferior a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, que foi de R$
158.224,13. Portanto , deve ser restabelecida a dedução da contribuição à previdência privada no
valor de R$ 2.293,70.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Foram apresentados recibos emitidos por profissional de psicologia, no total de
12, valor R$ 9.300,00, e recibo de consulta médica no valor de R$ 70,00 e declaração emitida
pela UNIMED Nova Iguaçu, que atesta despesa de R$ 8.469,00, realizada para manutenção do
Plano de Assistência Médica Plamec.
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que , os recibos de prestação
de serviços de psicologia emitidos pela profissional Lilian Santos Guimarães (fls. 70-73), valor
de R$ 9.300,00 e de prestação de serviços de odontologia emitidos pelo profissional Airton
Alves Pereira (fls. 76), valor de R$ 145,00, não podem ser aceitos pois não consta o endereço
profissional do emitente. Mantém-se a glosa no valor de R$ 9.445,00 a título de dedução
indevida de despesas médicas.
A Declaração ora apresentada pela UNIMED Nova Iguaçu (e-fls. 77), verifica-se
claramente que a interessada arcou com o valor total de R$ 8.469,00, valor este pertinente para
afastamento da glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas.
Quanto ao recibo de prestação de serviço médico emitido pelo profissional Luiz
São Thiago (fls. 74), no mesmo consta o CPF, CRM e endereço profissional do prestador do
serviço, no valor de R$ 70,00, valor este pertinente para afastamento da glosa relativa a dedução
indevida de despesas médicas
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e documentos
apresentados pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida,
com o afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$ 8.539,00,
afastamento total da glosa a titulo de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.293,70,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003637/2008-82

afastamento total da glosa a título de um dependente, valor de R$ 1.404,00 e afastamento total da
glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 2.198,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
PROVIMENTO PARCIAL, para que seja mantida no lançamento, apenas a glosa relativa a
serviços médicos no valor de R$ 10.285,00.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 91
DF CARF MF
Original